Tribunal: TJMT
Processo: 1010215-69.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010215-69.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), BRUNO DA SILVA SANTOS - CPF: 704.448.671-12 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), ALEX MENDES MOURA - CPF: 890.795.151-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA CERQUEIRA REIS - CPF: 030.024.981-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP –
GENITOR DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE
– ÚNICO RESPONSÁVEL – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal, pois a
reiteração delitiva do agente, são elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

Diante de sua natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, como ocorre
in casu
.

Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, é necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVI e LXVIII, da Constituição Federal e artigo 647, 648 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
Bruno da Silva Santos
, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe-se, que o paciente foi preso em flagrante delito, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão n. 1010098-2022.8.11.0003, por, em tese, ter praticado o delito tipificado o artigo 33,
caput
e artigo 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Asseverou que “
em cumprimento ao mandado de busca e apreensão 1010098- 69.2022.8.110003, da 5ª vara criminal da comarca de Rondonópolis, investigadores da delegacia de roubos e furtos de Rondonópolis foram até os endereços, central motos, localizado na avenida Goiânia, sn, próximo ao pa infantil, bairro Jardim Santa Marta e outro endereço localizado na rua Ludovico Camargo, sn, no bairro primavera com o objetivo de dar cumprimento ao mandado. Segundo investigações, os endereços acima são utilizados para a comercialização de entorpecentes. Que a pessoa de Bruno da Silva Santos, vulgo "COCÃO", seu padrasto Alex Mendes Moura e a esposa de Bruno, Priscila Cerqueira Reis, estariam associados para comercializar entorpecentes no bairro primavera e adjacências. Que a função de ALEX seria cuidar da contabilidade das vendas e auxiliar na guarda do entorpecente, BRUNO ficava responsável além de guardar também vender, e sua esposa PRISCILA o auxiliava nestas duas etapas do processo.”
(
sic
).

Alegou que durante a audiência de apresentação a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva em relação ao paciente, sendo concedida a liberdade provisória dos demais acusados (Priscila Cerqueira reis e Alex Mendes Moura).

Aduziu que é primário, bons antecedentes, pessoa humilde, trabalhada exercendo a função de vendedor de motos, possuindo família, e residência fixa, bem como
tem 5 (cinco) filhos menores com sua companheira Priscila Cerqueira Reis
, sendo uma da criança, em virtude de
um acidente, é acamada, depende de cuidados 24 horas por dia
.

Afirmou que
não é necessária a custódia cautelar do paciente, sendo que a concessão da liberdade não prejudica em nada a instrução criminal, bem como a prisão preventiva é desnecessária, sendo fundada apenas na gravidade abstrata do delito.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada o
decisum
, bem como restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário (id. 129634151). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 129795167.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 129956693.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pela denegação da ordem (id. 130208659), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa:
Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar - Paciente sustenta bons predicados, moradia fixa e é genitor de crianças que precisam de seus cuidados, inclusive de uma menina que encontra-se acamada – Impossibilidade – indícios de prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e Associação para o tráfico – ausência de demonstração de imprescindibilidade aos cuidados dos infantes – paciente que fora detida em flagrante. Crime grave que ofende a saúde pública. Requisitos da prisão preventiva presente e cabalmente demonstrado na decisão proferida pela Autoridade coatora.
Parecer pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Bruno da Silva Santos
, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.

Em resumo, expôs que o paciente foi preso em flagrante delito, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão n. 1010098-2022.8.11.0003, por, em tese, ter praticado o delito tipificado o artigo 33,
caput
e artigo 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Alegou que durante a audiência de apresentação a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva em relação ao paciente, sendo concedida a liberdade provisória dos demais acusados (Priscila Cerqueira reis e Alex Mendes Moura).

Aduziu que é primário, bons antecedentes, pessoa humilde, trabalhada exercendo a função de vendedor de motos, possuindo família, e residência fixa, bem como
tem 5 (cinco) filhos menores com sua companheira Priscila Cerqueira Reis
, sendo uma da criança, em virtude de
um acidente, é acamada, depende de cuidados 24 horas por dia
.

Afirmou que
não é necessária a custódia cautelar do paciente, sendo que a concessão da liberdade não prejudica em nada a instrução criminal, bem como a prisão preventiva é desnecessária, sendo fundada apenas na gravidade abstrata do delito.

Assim, postulou que seja
revogada a prisão preventiva ou aplicada outras medidas cautelares diversa, ante a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, sua condição peculiar de ser genitor de infantes e por sustentar bons predicados.

No tocante a alegação de ausência de fundamentação para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, observa-se que a segregação cautelar do paciente foi decretada pela possibilidade de “reiteração delitiva”, vejamos:

“No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão do flagrado BRUNO, ora analisado.

Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria.

Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito.

Consta dos autos que em 18 de maio do ano de 2022,
“em cumprimento ao mandado de busca e apreensão 1010098- 69.2022.8.110003, da 5ª vara criminal da comarca de Rondonópolis, investigadores da delegacia de roubos e furtos de Rondonópolis foram até os endereços, central motos, localizado na avenida Goiânia, sn, próximo ao pa infantil, bairro Jardim Santa Marta e outro endereço localizado na rua Ludovico Camargo, sn, no bairro primavera com o objetivo de dar cumprimento ao mandado. Segundo investigações, os endereços acima são utilizados para a comercialização de entorpecentes. Que a pessoa de Bruno da Silva Santos, vulgo "COCÃO", seu padrasto Alex Mendes Moura e a esposa de Bruno, Priscila Cerqueira Reis, estariam associados para comercializar entorpecentes no bairro primavera e adjacências. Que a função de ALEX seria cuidar da contabilidade das vendas e auxiliar na guarda do entorpecente, BRUNO ficava responsável além de guardar também vender, e sua esposa PRISCILA o auxiliava nestas duas etapas do processo. Inclusive, durante o transporte de entorpecentes, BRUNO e PRISCILA levavam seus filhos junto, como forma de ludibriar as forças policiais. No transporte, faziam uso do veículo HONDA CIVIC, de propriedade de Bruno. Na data de hoje ao cumprir o mandado de busca e apreensão no endereço localizado no Jardim Primavera, ao adentrarmos o local, o suspeito bruno correu até um corredor localizado nos fundos da residência arremessando uma sacola para o terreno ao lado. Ao subir no telhado da residência foi avistado a sacola, arremessada por Bruno. Fomos até o endereço onde foi avistada a sacola, Rua Nicole Silveira, 84, onde falamos com o proprietário ALMIR ANTÔNIO ALVES MARINHO, CPF 067053784-50, que autorizou nossa entrada para apreender a sacola arremessada por Bruno. Ao abrirmos a mesma, foi identificado diversas porções de substância esbranquiçada, semelhando a cocaína. Ao adentrarmos um dos quartos da residência onde foi feita a busca e apreensão, no qual estava o senhor ALEX, foi avistado o mesmo jogando algo em cima do guarda roupa, durante a busca foi localizado neste local, um revólver calibre 38, com quatorze munições. Ainda durante as buscas na cozinha, foi encontrado no armário, ao lado de um vasinho de flor, uma balança de precisão. Também no armário, foi localizado dois potes com resquícios de substância análoga a maconha e dentro de outro pote foi encontrado uma sacolinha branca com uma porção aparentando ser SKUNK e duas porções de substância análoga maconha. Ainda encontramos dois rolos de plástico filme. Na geladeira e no freezer, foi possível visualizar resquícios com odor e aparência de maconha. No local foi apreendido também um veículo HONDA CIVIC, placa HTC-1608, na cor cinza e a motocicleta HONDA/BIS 125, placa OBG2A47”
.

Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade,
face ao abalo sofrido pela ordem pública diante da gravidade do crime, em tese imputado ao autuado, bem como em face da reiteração delitiva
...”
(id. 129634159, p. 108/109)

Nesse contexto, em que pese as alegações do paciente, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto impedir que o agente, solto, continue a delinquir.

Portanto,
o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente quanto à
reiteração criminosa.

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Avançando na análise, acerca da reiteração delitiva, o STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:
“
a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar
(HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia)”
(HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).(Negritou-se)

E ainda o aresto de minha relatoria:

“(...) Resta fundamentada a decisão para a garantia da ordem pública que objetiva impedir que o agente solto continue a se envolver em fatos penalmente relevantes, acautelando-se, assim, o meio social, de modo que evidenciada a reiteração delitiva, de forma concreta, portanto, justificada a manutenção da segregação cautelar. (...).”
(HC 116520/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015) (n. n.)

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Acerca da alegada violação ao princípio da homogeneidade ante o argumento de que, se condenado, ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que, o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 15/12/2015).

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Ainda, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Q
uanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que
persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis
(HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo nº. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
[www.tjmt.jus.br].

No que se refere ao fato dos filhos menores de idade do paciente,
in casu
, o paciente trouxe prova de que é genitor de 05 (cinco) crianças menores de 12 (doze) anos (
Heitor Christian Cerqueira
nascido no dia 19/10/2013;
Davi Rafael Cerqueira da Silva
nascido no dia 22/08/2015;
Valentina Vitória Cerqueira da Silva
nascida no dia 12/07/2017;
Bruna Gabriela Cerqueira Silva
nascida no dia 01/06/2018; e
Ana Clara Cerqueira Silva
nascida no dia 11/08/2020), contudo, não comprova que ele é o único responsável pelos cuidados dos infantes, ao revés, somente anexa aos autos certidão de nascimento dos filhos (Id. 129634167), o que não demonstra o alegado.

Nesse ponto, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao normatizar tratamento cautelar diferenciado à gestante e à mulher com filhos até 12 anos de idade, bem como ao pai com filhos nessa faixa etária, a Lei n.º 13.257/16 exige que os homens comprovem que são os únicos responsáveis pelos cuidados com as crianças [vide HC 362.922 e RHC 81.300].

É nesse sentido os termos do seguinte precedente da Corte Superior,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva mantida pela Corte a quo está satisfatoriamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. 2. Considerou-se, sobretudo, o receio concreto de reiteração delitiva, uma vez que o Recorrente é reincidente, possui condenação definitiva por furto qualificado e responde a outra ação penal pelos crimes de receptação, furto qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção de menores. Precedentes. 3. Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido. 4. Recurso desprovido”
(RHC 105.496/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019).

Desta forma, embora indispensável a presença do pai para a criação de seus filhos, ausente qualquer elemento probatório apto a demonstrar a imprescindibilidade do paciente no cuidado de seus filhos, e estando devidamente demonstrada a necessidade e adequação da medida extremada.

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.

Não destoa desse entendimento, o aresto:

“HABEAS CORPUS – LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS - 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...] 3.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência
. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada. ” (N.U 1025215-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021) (Negritou-se)

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o
habeas corpus
possa ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, que é o órgão Colegiado.

Portanto, quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem manejada em benefício de
Bruno da Silva Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022